Tribunal: TJSP
Processo: 2075962-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento em execução de título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura). Competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Art. 5o, II, II.3, Resolução 623/2013. Entendimento do c. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AO C. GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento em execução de título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura). Competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Art. 5o, II, II.3, Resolução 623/2013. Entendimento do c. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AO C. GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.